Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712607-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER SOUZA BONIFACIO AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57348947) interposto por HELDER SOUZA BONIFÁCIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação para revogar a penhora de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) realizada pelo SISBAJUD, junto à CEF, dando a quantia por impenhorável. Eis o teor do decisório (ID 170131940 – processo referência): Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo SISBAJUD (ID 142604430), no montante de R$ 214,00. Decido. Razão assiste em parte ao devedor. Isto porque o expediente de ID 162465279 retornou com a informação de que a quantia de R$ 12,15 foi bloqueada em conta poupança junto à CAIXA. Nesse sentido, quanto ao bloqueio realizado junto à CAIXA, há precedentes deste Tribunal no sentido de não excepcionar as hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos do art. 833 do CPC, não configurando o crédito dos autos uma exceção. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA REGRA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora de valores mediante o sistema informatizado Sisbajud até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentícia. 2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em conta de poupança "até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". 4. No caso em deslinde houve o bloqueio da quantia de R$ 297,14 (duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) existente na conta poupança da agravada, situação que se ajusta à proibição expressamente prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1354144, 07078661720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, rejeito os argumentos quanto ao bloqueio realizado junto à PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Isto porque não tem como saber se a quantia bloqueada é uma quantia poupada pela executada. Sobre a questão cabe destacar o art. 833 do CPC. "art. Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra." Em sequência, o art. 854, § 3o do CPC estabelece: "§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros." Cabe destacar que se faz necessário que a parte devedora demonstre nos autos que a conta em que foi realizado o bloqueio refere-se ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil. Em que pese o executado estar sendo assiStido pela curadoria de ausentes, ele não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, era impenhorável. No tocante a implementação do distinguishing, a necessidade é somente quando se tratar de precedente vinculativo, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ARTIGO 282 DO CODEX. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DISTINGUISHING E OVERRULING. ARTIGO 489, §1o, VI, DO CPC. NECESSIDADE PARA PRECEDENTE VINCULATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. 2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o executado e havendo diligência em diversos endereços constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3. A ausência de oposição de embargos à execução, por parte da Curadoria Especial da Defensoria Pública, não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo material suportado pela parte citada por edital, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil e do brocardo pas de nullité sans grief. 4. Não há qualquer prejuízo à parte quando constatado que a contestação por negativa geral não teria o condão de eliminar a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo exequente. 5. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculativo (Precedentes). 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1366978, 07191095520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de todo o exposto, acolho parcialmente a impugnação para revogar a penhora de R$ 12,50 realizada pelo SISBAJUD (ID 142604430), junto à CAIXA, dando a quantia por impenhorável. Noutro giro, converto a penhora de R$ 201,85, realizada pelo SISBAJUD (ID 142604430), junto ao PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., em pagamento. Transcorrendo "in albis" o prazo da presente decisão, transfira-se eletronicamente a quantia de R$12,50 para a parte executada, ficando deferido, desde já, a realização dos expedientes de praxe para identificação da conta da devedora. Da mesma forma, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se eletronicamente a quantia de R$ 201,85 para a parte credora. Após, apreciarei o teor da certidão de ID 158037827. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 185631218): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão que apreciou a impugnação ao bloqueio, sob o fundamento de que contém omissões e contradições, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Em resposta a embargada refutou os argumentos da embargante. É o relatório. Decido Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Novo CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Com efeito, na decisão, restou amplamente explanado que: " Após, apreciarei o teor da certidão de ID 158037827." Da mesma forma, o despacho de ID 160911193 apreciou a referida certidão no que ponutou: " Cumpra-se o despacho de ID 157886245, visto que o bloqueio, parcialmente frutífero, foi realizado em 15/11/2022. Assim, há a necessidade de julgar a impugnação apresentada antes de apreciar eventual matéria relacionada à prescrição datada de 03/05/2.023." Além disso, é importante ressaltar que o Novo CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intime-se. Defende o agravante a ocorrência de prescrição da pretensão de execução, pois, consoante “decisão (ID 33208388 – autos de referência), ficou determinado que após o prazo prescricional de 1 ano, os autos fossem remetidos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de três anos, a vencer em 03/05/2023”. Acrescenta que diante da prescrição da pretensão ocorrida em maio de 2023, torna-se inviável o prosseguimento da atividade de execução a cargo do exequente, uma vez que este não pode dar seguimento ao processo quando a pretensão está prescrita. Arremata que “a liberação do valor bloqueado junto ao PICPAY em favor do exequente não pode ser realizada, pois isso implicaria a aceitação, mesmo que parcial, de uma pretensão já prejudicada pela prescrição”. Superada a questão da prescrição, requer a impenhorabilidade do valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), na conta PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A do executado, por não exceder o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pouco importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo, para fins de sobrestar a eficácia da decisão de Primeiro Grau e, assim, obstar o levantamento do valor constrito pelo credor até o julgamento final deste recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora levada a efeito pelo Juízo a quo em desfavor do recorrente. É consabido que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11.10.2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”. De igual sorte, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil veda, peremptoriamente, a penhora de verba depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A lei confere a esses valores uma proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar, especialmente por se tratar a caderneta de poupança de investimento de baixo risco e retorno, reservada para garantir ao titular algum socorro diante de imprevistos. A corroborar esse posicionamento, firmou-se a jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371562, 07123897220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, observa-se dos autos que o agravante se encontra patrocinado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Sabe-se que a Curadoria de Ausentes é dispensada do ônus da impugnação especificada; todavia, remanesce sua incumbência de alegar a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas a serem produzidas, sob pena de preclusão. Desse modo, para cumprir o encargo do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, deveria expor os fatos e razões aptos a importarem no desbloqueio do montante, a saber, a impenhorabilidade. Assim, não é possível aquilatar se a quantia bloqueada é poupada pelo executado. Nesse sentido, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO NUMERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, não se mostra razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade da medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1700389, 07107591020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo Sisbajud. 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. 5. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral. 5. A não expedição do ofício à instituição bancária não configura prejuízo ao executado. Foram encontrados três veículos de sua propriedade, dos quais dois não tem qualquer restrição - poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador